Tribunal: TJMT
Processo: 1008010-38.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Vistos,
I.
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigo 648, inciso II, do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Dorcelino Fernandes de Souza Júnior, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT (id 39112980)
Extrai-se do writ que o paciente foi preso e pronunciado pelo delito tipificado no artigo 344, do Código Penal.
Requer preliminarmente a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Relata, em síntese, que, devido o agravamento no quadro de saúde do paciente, que é portador de uma hérnia incisional volumosa na região umbilical, faz-se necessário o cumprimento da pena em regime domiciliar, notadamente porque, com o seu sistema imunológico fragilizado, há o risco de o réu sofrer o contágio do COVID-19 (novo Coronavíus).
Desse modo, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para concessão do presente writ, para que seja determinado o direito de tratar sua saúde em regime domiciliar (id. 39112980).
II.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Dorcelino Fernandes de Souza Júnior, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
Inicialmente, não se conhece do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional amparada pela gratuidade prevista no artigo 5o, inciso LXXVII, da Constituição Federal, sendo isento, portanto, de eventuais custas.
Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA UTILIZADA PARA AFASTAR A REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ALIADA A OUTROS ELEMENTOS. REEXAME MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) V - O alegado estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal como, por exemplo, as custas processuais, deve ser aferido no juízo da execução. Nesse sentido podem ser mencionados, entre outros, os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti, DJe de 4/9/2014; AgRg no AREsp n. 254.330/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/3/2013. (HC 474.966/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018)
Acerca do quadro de saúde do beneficiário a Enfermeira da Unidade Prisional de Primavera do Leste Lídia Dourdo Paniago, através da Declaração 06/2020, esclareceu que o paciente “apresenta recorrência constante de processo infeccioso/inflamatório em região abdominal devido herniorrafia realizada, a qual apresentou abertura da tela situada em região intra-abdominal gerando um canal de comunicação externa.”
Por fim, declara que “já empregamos uma quantidade grande de antibióticos e antiinflamatórios nos casos agudos de infecção, o qual poderá gerar uma diminuição de imunidade, bem como resistência e antibioterapia empregada podendo gerar um quadro de infecção generalizada sem haver resposta aos medicamentos já empregados” (id. 39112981).
O paciente foi denunciado por entre o dia 08 de janeiro de 2019 e 17 de julho de 2019, na Avenida Paraná, n. 20 no bairro Primavera II, no distrito de Paredão Grande em General Carneiro/MT, teria usado de grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio de Matheus Fernandes contra as pessoas de Marconi César Magalhães e Maria de Jesus Oliveira dos Anjos, testemunhas do inquérito policial código 230895.
Sendo, ao final, pronunciado pelo delito descrito no artigo 344, do Código Penal (id. 39112990), instante em que foi negado o direito da prisão domiciliar, em 20 de fevereiro de 2020, nos seguintes termos:
“...
De outra parte, indefiro o pedido de conversão da prisão preventiva pela domiciliar formulado pela defesa de Dorcelino Fernandes alegando a necessidade do tratamento de saúde da hérnia incisional volumosa na região umbilical, posto que no ofício subscrito pelo diretor da cadeia pública local constou expressamente que: “(...) ofertamos ao mesmo todo atendimento necessário e medicações disponíveis na unidade para seu tratamento e estamos no aguardo do agendamento da cirurgia pelo SUS. Vale ressaltar que em outra vez que o recuperando esteve recluso nesta unidade prisional, foi disponibilizado ao mesmo a mesma cirurgia e este saiu em regime domiciliar deixando de comparecer ao procedimento agendado, dificultando assim a sua atual remarcação (...)” (fls. 396).
Portanto, nota-se que as providências para o restabelecimento da saúde do acusado Dorcelino estão sendo adotadas e, pelo teor do ofício acima transcrito, o fato de estar em liberdade não viabilizaria a realização do procedimento necessário...”
Com o agravamento do quadro de saúde do beneficiário, fora requerido a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sendo que ao indeferir o pedido de prisão domiciliar o magistrado da instância singular consignou que:
“...
Primeiramente, registro que a Recomendação 62/2020 do CNJ traz apenas orientações aos Tribunais e aos Magistrados quanto à adoção de medidas preventivas contra a propagação do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo e desde de sua edição este Juízo vem analisando todos os processos de réus preso de forma individualizada, de modo que em sendo cabível, será concedida a prisão domiciliar ou a liberdade provisória aos detentos que preenchem os requisitos descritos em tal norma.
Além disso, a simples alegação de que os réus poderão ser contaminados caso permaneçam presos, não é suficiente para que lhes seja concedida a prisão domiciliar, até mesmo porque conforme consta na Nota Técnica Orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT, que a Secretaria da Administração Penitenciaria do Estado de Mato Grosso, já estabeleceu diversas medidas a serem adotadas pelas Unidade Prisionais a fim de impedir o contágio pelo vírus de todos os detentos.
A esse respeito, registro que inexiste até o presente momento em Primavera do Leste e, muito menos na cadeia pública local, qualquer caso de contágio confirmado do COVID 19 pelas autoridades.
Insta registrar ainda que em relação a Dorcelino Fernandes, o mesmo padece da mesma enfermidade desde o ano de 2016, tanto é que nos autos de código 170449/Vara Criminal, este Juízo já havia concedido a prisão domiciliar ao mesmo em 07.10.2016, no entanto, voltou a delinquir, eis que preso também nos autos de códigos 217412 e 217034, ambos desta comarca.
Ademais, diversamente do quanto aduzido pelo réu o mesmo não se encontra sem atendimento médico, até mesmo porque a declaração de fl. 561 informa que vem sendo medicado e encontrava-se com cirurgia agendada em Cuiabá, a qual foi suspensa em razão da pandemia de Covid 19, de modo que após o controle de tal enfermidade, referido procedimento se realizará nos próximos dias.
Cabe consignar ainda, que os documentos de fl. 561 não se trata de meio idôneo a fim de atestar o estado de saúde do reeducando, vez que subscrito por enfermeira da Unidade prisional, a qual não detêm competência e conhecimento na área da Medicina a fim de atestar qualquer enfermidade, bem como se trata de simples “Declaração” e não laudo médico.
Desta feita, verifico que desde a prisão dos pronunciados, não houve modificação da situação apta a ensejar o deferimento do pedido ora formulado e por estes argumentos, nesse momento processual mantenho a prisão preventiva e, em consequência, indefiro os pedidos ora a formulados.
Por outro lado, considerando que a unidade prisional não possui condições de atender as necessidades médicas de Dorcelino, desde já, determino ao Diretor da Cadeia Pública que proceda a transferência do réu a outra unidade prisional apta a recebe-lo, bem como dispensar os cuidados necessários de acordo com as suas necessidades...” (id. 39125465).
Nesse diapasão, embora o delito cometido pelo paciente decorra de grave ameaça, não atendendo o artigo 5o, inciso III, da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, observa-se que a pena máxima em abstrato a ser imposta é de 04 (quatro) anos, ou seja, no máximo seria imposto o regime semiaberto ao beneficiário.
Não obstante a futurologia do regime a ser imposta em eventual condenação, emerge ainda que o beneficiário se encontra segregado a aproximadamente 02 (dois) anos, que lhe conduziria a progressão de regime.
Ainda, importante destacar a situação de saúde do paciente, muito embora não se tenha um laudo médico, temos a declaração da enfermeira da unidade prisional, esclarecendo que a situação do beneficiário está se agravando, inclusive, estava aguardando cirurgia, porém com a pandemia do COVID-19, todos os procedimentos eletivos foram suspensos.
Outrossim, a autoridade apontada como coatora, na decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, determinou ao Diretor da Cadeia Pública que proceda a transferência do réu a outra unidade prisional apta a recebe-lo, bem como dispensar os cuidados necessários de acordo com as suas necessidades.
No presente caso, tenho que, para preservar a integridade física e moral do beneficiário, em virtude da condição de saúde do mesmo, deve adotar as recomendações da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, substituindo a prisão preventiva do paciente pela prisão domiciliar.
Igualmente, consigno que se trata de uma concessão temporária, em virtude da pandemia da COVID-19, que poderá, oportunamente, ser revista pelo juiz da comarca.
Por todo o exposto, concedo a liminar em favor de Dorcelino Fernandes de Souza Júnior, para determinar que aguarde em prisão domiciliar o julgamento da ação penal a que responde perante o juízo singular, cumulando-a com a imposição das seguintes medidas cautelares: [art.319 do CPP]
1) Comparecimento pessoal do paciente em juízo até o 5o dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;
2) Comparecimento a todos atos processuais para o qual for regularmente intimada;
3) Comunicar imediatamente ao juiz criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificada para os futuros atos processuais;
4) Não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem comunicação prévia ao Juízo processante;
5) Não se envolver em outra infração penal;
6) Proibição de manter contato com as testemunhas e com os demais investigados, por qualquer meio (inciso III);
7) submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes.
Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado.
Alerte-se a paciente que a violação as medidas cautelares fixadas importarão ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.
Colham-se junto ao juízo singular, as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões que indeferiram os pedidos de liberdade ou de substituição da prisão preventiva e da denúncia e pronúncia, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.